Tribunal: TJDFT
Processo: 0732128-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732128-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: ANA PATRICIA DE SOUZA LOBO PEREIRA DA SILVA, JOAO ADELMAN PEREIRA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 8 de junho de 2022 17:22:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora